Tribunal: TJPA
Processo: 0012057-75.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012057-75.2017.8.14.0006

APELANTE: MAYCON LOPES FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.

A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Desta forma, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, apesar de reconhecer a atenuante de confissão, o magistrado a quo agiu corretamente ao deixou de aplica-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, sendo mantida a pena em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa, estabelecido o valor em dia-multa equivalente a 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a qual torna-se fixa e definitiva.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Relator

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

MAYCON LOPES FRANCA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, a qual fixou
a pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime descrito no art. 157, caput do CPB
.

Narra a peça acusatória que em 22.07.2017, por volta de 15 horas, o denunciado MAYCON LOPES FRANÇA, mediante violência e grave ameaça, exercida mediante simulação de que estaria portando arma de fogo, subtraiu 01 bolsa contendo 01 aparelho celular, marca LG KOT491, dual chip e 01 cartão do Banco do Brasil, objeto pertencentes à vítima ALINE EVELIN RAMOS DA SILVA, fato ocorrido em via pública, mais precisamente na Rua SN 24, próximo ao Quartel dos Bombeiros, Bairro Coqueiro, em Ananindeua.

Relata que a ofendida encontrava-se caminhando na calçada do lugar acima mencionado, quando foi surpreendida pelo acusado Maycon Lopes em uma motocicleta, o qual, ao realizar uma manobra brusca abordou a vítima, mediante simulação de que estaria portando uma arma de fogo, ordenou que a ofendida entregasse sua bolsa, e a vítima, por temer por sua vida, acabou por entregar. Após, o denunciado empreendeu fuga do local.

Informa ainda que a ofendida, muito abalada, foi para sua residência, local onde recebeu uma ligação, informando-lhe que seu aparelho celular havia sido recuperado, e o acusado Maycon Lopes teria sido detido na Seccional da Cidade Nova.

Ressalta que a vítima se deslocou para a Delegacia de Polícia, onde reconheceu Maycon Lopes como autor do crime em tela, sendo que a prisão do acusado se sucedeu em razão de populares terem lhe perseguido e conseguindo impedir a sua fuga.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, “
caput
” do CPB.

A denúncia foi recebida em 23.08.2017, conforme se observa no ID 6089548 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 157,
caput
do CP e fixou a
pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, ID 6089557, tendo apresentado as razões recursais, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da atenuante de confissão, reduzindo a pena além do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, ante a suposta inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, ID 6089557, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ID 6089558, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0012057-75.2017.8.14.0006.

APELANTE:
MAYCON LOPES FRANCA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.

A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Segue jurisprudência no assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Desta forma, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, apesar de reconhecer a atenuante de confissão, o magistrado a quo agiu corretamente ao deixou de aplica-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, sendo mantida a pena em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa, estabelecido o valor em dia-multa equivalente a 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a qual torna-se fixa e definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em
aberto
, nos moldes do que dispõe o art. 33, §2º, “c” do CPB.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, sendo mantida a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, estabelecido o valor em dia-multa equivalente a 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torna-se fixa e definitiva. A detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

O Regime inicial de cumprimento de pena, permanece no aberto.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021